Tribunal: TJBA
Processo: 8038884-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038884-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES REIS SANTANA

Advogado(s)
:
ITAMAR REIS DUARTE

APELADO: GILMAR DE OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS DE JESUS MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI N.º 6.858/80. LEVANTAMENTO DE FGTS E SALDOS BANCÁRIOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUINHÃO PELA VIÚVA. CONCORRÊNCIA HEREDITÁRIA. ART. 1.829, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. MEAÇÃO PRESERVADA. SENTENÇA QUE DISTRIBUIU O SALDO EM 50% PARA VIÚVA E 25% PARA CADA FILHO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela viúva contra sentença que deferiu a liberação de valores de FGTS e saldos bancários deixados pelo
de cujus
, fixando 50% para a cônjuge e 25% para cada um dos dois filhos. A apelante pleiteia a reforma para que lhe seja atribuído o percentual de 66,6%.

II. Questão em discussão

2. Definir se a viúva, casada sob o regime de comunhão parcial, possui direito a acumular meação integral e concorrência hereditária sobre o saldo total de FGTS, cujos depósitos iniciaram-se décadas antes do matrimônio.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão do alvará, deve-se observar a ordem de vocação hereditária. No regime de comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes apenas quanto aos bens particulares.

4. O saldo de FGTS possui natureza híbrida no presente caso: os valores depositados na constância do casamento são comuns (meação); os valores anteriores são particulares (concorrência).

5. A divisão estabelecida na sentença (50% para a viúva) mostra-se equânime e condizente com a proteção do patrimônio mínimo da cônjuge, não havendo amparo legal para a majoração pretendida, sob pena de exclusão indevida da cota parte dos herdeiros descendentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
No levantamento de valores via alvará judicial (Lei n.º 6.858/80), a divisão de saldos de FGTS entre viúva (casada sob comunhão parcial) e filhos descendentes deve observar a preservação da meação sobre o período comum e a concorrência sobre o período anterior ao matrimônio, sendo correta a fixação de 50% para a cônjuge sobrevivente quando o montante atende aos princípios da razoabilidade e da sucessão legítima.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.858/80; Código Civil, arts. 1.659, 1.829, I e 1.845.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8038884-80.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante,
MARIA DE LOURDES REIS SANTANA
e como Apelados,
GILMAR DE OLIVEIRA SANTANA e JOILTON OLIVEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27